Tribunal: STF
Processo: AI 750083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Razões de recurso extraordinário não suficientes para desconstituir o principal fundamento da decisão recorrida. 3. Incidência das súmulas 283 e 279. 4. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 5. Acórdão recorrido que atende à exigência constitucional de fundamentação das decisões exaradas pelo Poder Judiciário. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.